Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0702349-94.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. 2. Infere-se dos autos originários, que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD foram liberados à agravada mediante alvarás de transferência encaminhados ao Banco do Brasil em 01/12/2021 (id. 110222721 na origem). Assim, o agravante deverá se manifestar quanto ao interesse recursal em impugnar a penhora insubsistente. 3. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator